Tribunal: TJDFT
Processo: 0730924-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de salário da executada, em razão da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada por instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se é possível a mitigação da impenhorabilidade salarial para satisfação de crédito não alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais, inclusive para dívidas não alimentares, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.
4. É cabível a penhora de 10% sobre os rendimentos líquidos da agravada, cirurgiã-dentista, diante da ausência de provas de que a medida inviabilizará sua sobrevivência digna.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 789; e art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. João Otávio de Noronha, Corte Especial, p. 24.05.2023. STJ, EDcl nos EREsp 1.518.169/DF, Rel. Nancy Andrighi, Corte Especial, p. 24.05.2019. TJDFT, AI 2020842, 0717809-19.2025.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 28.07.2025.